Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.
2. O estado de embriaguez no momento da condução do veículo foi demonstrado mediante prova testemunhal e pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora – TCSACP.
3. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
4. O simples fato de o apelante ter negado a autoria dos delitos, com argumentos sem comprovação, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência, mormente porque a condenação está amparada por diversos elementos de provas.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.